Tribunal: STF
Processo: AI 680409
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. CONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 954/2003. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



     O Supremo Tribunal Federal já decidiu que é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos dos servidores públicos inativos e pensionistas, após o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    A controvérsia sobre a possibilidade de a contribuição previdenciária incidir sobre complementação de aposentadoria, na forma prevista pela legislação estadual, não encontra ressonância constitucional. Mostra-se aplicável a Súmula 280/STF. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.